Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715306-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLAN FONSECA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Erlan Fonseca de Souza contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, nos autos de ação de Repactuação de Dívidas (processo de origem no 0708157-72.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a fim de que o autor recolhesse as custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “A parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da Justiça. [...] A parte foi intimada para que trouxesse aos autos documentos que corroborassem à declaração de hipossuficiência firmada, apresentando Declarações de IRPF (ID 229774745). Nessa senda, constata-se que, para além do percebimento da sua remuneração, o autor ostenta outra fonte de renda (v.g. ID 229774745, p. 1), bem como a situação patrimonial (ID 229774745, pp. 4-5) não entoa impossibilidade da autora de arcar com a custas processuais. Outrossim, não foram apresentadas despesas habitualmente mais vultosas, de modo que a parte não logrou em demonstrar situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade da Justiça (id. 229793472, autos originários no 0708157-72.2025.8.07.0001) . Nas razões recursais, o recorrente alega que faz jus ao benefício de gratuidade de justiça, pois sua renda líquida mensal, mesmo somada a rendas acessórias, é inferior ao limite de cinco salários mínimos adotado pelo TJDFT como parâmetro objetivo. Afirma que, apesar do valor bruto de R$ 11.962,31 (onze mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) como servidor público, sua renda líquida é de apenas R$ 4.792,46 (quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), considerando os descontos obrigatórios em folha e débitos mensais em conta bancária. Sustenta que sua situação patrimonial não reflete riqueza ou disponibilidade financeira, pois praticamente todos os bens estão financiados, com saldo devedor superior a R$ 244 mil, dos quais menos de 30% (trinta por cento) foi quitado. Pontua que a renda extra apontada (R$ 2.160,00 durante todo o ano de 2023) equivale a apenas R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por mês, valor que não altera seu estado de hipossuficiência. Pondera que suas despesas mensais essenciais somam R$ 6.006,00 (seis mil e seis reis), superando seus rendimentos líquidos e revelando situação de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), o que inviabiliza o custeio de despesas processuais. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, para garantir o prosseguimento do feito originário e evitar o cancelamento da distribuição da ação principal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, art. 5o, LXXIV, da CF/88 e jurisprudência do TJDFT, que estabelece como critérios para concessão do benefício tanto a renda líquida inferior a cinco salários mínimos quanto o comprometimento com despesas essenciais e situação de superendividamento. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se, no caso, decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão do benefício. O recorrente defende o equívoco da decisão, alegando que a negativa da justiça gratuita não considerou devidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os contracheques que evidenciam comprometimento da renda líquida com descontos compulsórios. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critérios objetivos, como o adotado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que fixa como parâmetro a renda bruta familiar de até cinco salários mínimos mensais (R$ 7.060,00 em 2025) para caracterizar a parte como hipossuficiente. A renda a que se refere a Resolução da DPDF é a familiar, conforme disposto em seu art. 4o, §§ 1o e 2o: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes.” A análise teleológica e sistemática do art. 4o e seus parágrafos, que estabelecem o critério de renda para a presunção de vulnerabilidade econômica, aponta inequivocamente para a utilização da renda familiar mensal bruta. O § 1o é dispositivo chave ao definir o conceito como a "soma de todos os rendimentos mensais auferidos" pela entidade familiar, englobando uma vasta gama de fontes, formais ou informais. A expressão "rendimentos auferidos" refere-se, em sua acepção técnica e usual, ao valor total percebido antes da incidência de descontos obrigatórios ou facultativos, representando a capacidade econômica total do núcleo familiar, sem considerar as particularidades fiscais ou contratuais de cada membro. Ademais, a adoção da renda bruta como parâmetro alinha-se à necessidade de critérios objetivos e de fácil verificação para a concessão de benefícios como a assistência jurídica gratuita. A utilização da renda líquida introduziria uma complexidade desnecessária, demandando a especificação de quais deduções seriam permitidas – ônus do qual o legislador se absteve, optando por uma definição inclusiva no § 1o. A ausência de qualquer menção a abatimentos ou valores líquidos no texto normativo reforça a interpretação de que se considera o montante integral dos ganhos, consolidando a renda bruta como o critério eleito para aferir a presunção de vulnerabilidade econômica estabelecida no caput do artigo. No caso em análise, os contracheques apresentados pelo agravante indicam remuneração bruta mensal de R$ 11.962,31, além da existência de outra fonte de renda acessória no valor de R$ 2.160,00, em periodicidade anual. Além disso, os documentos fiscais revelam patrimônio relevante, com bens financiados em curso, cujas parcelas não foram detalhadamente discriminadas. Ainda que se alegue superendividamento, não se pode admitir que esse instituto sirva para neutralizar, de forma automática, qualquer capacidade contributiva, sobretudo diante da ausência de provas detalhadas da real incapacidade financeira atual. Além disso, os empréstimos e despesas diversas são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Nessa perspectiva, a documentação apresentada não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, especialmente a se considerar que o agravante possui uma renda familiar acima dos cinco salários mínimos previstos na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para hipossuficiência. Ademais, as despesas apresentadas pelo agravante não se mostram incompatíveis com o padrão financeiro de sua renda líquida. Dessa forma, não restam demonstrados, com o grau de certeza exigido nesta fase processual, os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sendo legítima, por ora, a decisão de indeferimento proferida pelo juízo de origem. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator